Tribunal: STF
Processo: ARE 1405816
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Silvano Cezar Moreira, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    “APELAÇÃO – Ação Civil Pública – Improbidade administrativa – Comprovação – Contratos distintos, para eventos em datas próximas (natal e véspera de ano novo), sem a realização do procedimento de dispensa previsto no art. 26, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93 – Contratos que, somados, ferem o disposto no art. 24, inciso II, da mesma Lei, que dispensa o procedimento licitatório para a contratação direta de serviços de valor igual ou inferior a R$ 8.000,00 – Verificado fracionamento do objeto para adequação dos valores dos contratos no limite de dispensa da licitação – Objetos idênticos e de necessidade previsível – Dispensa possível apenas quando não se refere a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez (art. 24, II, e §§ 2º e 5º do art. 23, ambos da Lei nº 8.666/1993) – Ausência de comprovação de eventual situação excepcional – Contratações que tiveram por objetivo fraudar a lei, burlando a licitação, para beneficiar as empresas contratadas – Descabimento da alegação de desconhecimento da Lei pelo administrador público, já que sua investidura na função de prefeito municipal enseja a obrigação de conhecimento das regras atinentes a sua atuação, especialmente no que toca às licitações e contratos administrativos – Ilegalidade a justificar a condenação do apelante como incurso no artigo 11 da Lei n. 8.429/92 – Sentença mantida – Recurso improvido” (Apelação Cível nº 1000593-48.2017.8.26.0541, da 3ª Câmara de Direito Público do TJSP, Relator Des. Antonio Carlos Malheiros, j. 23.9.2020)



    Após, sobreveio o Tema nº 1.199 do Supremo Tribunal Federal, de modo que se determinou o retorno dos autos para eventual adequação ao referido Tema, nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, ocasião em que o acórdão restou assim ementado:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. ADEQUAÇÃO. APELAÇÃO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO. I. Caso em Exame 1. Adequação em apelação interposta por Silvano Cezar Moreira contra sentença que julgou procedente em parte a ação civil pública por improbidade administrativa, declarando nulos os contratos impugnados e condenando o apelante e os interessados, Rosimeiri Aparecida Borges Marconi ME e Genilson Donisete Pereira Bispo ME, por contratações irregulares sem licitação para aquisição de fogos de artifício e shows pirotécnicos em Nova Canaã Paulista. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a necessidade de comprovação de dolo para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, conforme o TEMA n° 1.199, de 12/12/2.022, do STF, e eventual aplicação retroativa da Lei Fed. nº 14.230, de 25/10/2.021. III. Razões de Decidir 3. O acórdão prolatado por esta 3ª Câm. de Dir. Púb. já considerou a presença do elemento subjetivo "dolo" na conduta do apelante e dos interessados, em conformidade com o referido tema do STF. 4. As contratações impugnadas visaram fraudar a lei, burlando a licitação para beneficiar as empresas contratadas, conforme constatado na sentença de primeiro grau. IV. Dispositivo e Tese 5. ACÓRDÃO MANTIDO. 6. Tese de julgamento: “1. A presença do dolo é necessária para a tipificação de atos de improbidade administrativa. 2. As contratações sem licitação verificadas no caso em exame configuram improbidade administrativa com dolo.” (Apelação nº 1000593-48.2017.8.26.0541, da 3ª Câmara de Direito Público do TJSP, Relator Des. Kleber Leyser de Aquino, j. 12.5.2025).



    Na minuta, sustenta-se violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na aplicação das penas decorrentes da prática de ato de improbidade administrativa. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  



    Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:    



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.



    Ainda que superado o óbice acima, melhor sorte não teria o recurso. Isso porque para analisar a razoabilidade e a proporcionalidade das sanções aplicadas na origem, como pretende a parte recorrente, incorre-se necessariamente no revolvimento fático-probatório do caso, bem como na análise de legislação infraconstitucional, providências inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CESSÃO/DOAÇÃO DE DIREITOS DECORRENTES DE REGISTRO E AUTORIZAÇÃO JUNTO À ANEEL PARA A CONSTRUÇÃO DE USINA HIDRELÉTRICA, MEDIANTE PAGAMENTO DE PROPINA A AGENTES PÚBLICOS. LESÃO AOS COFRES PÚBLICOS. DOLO. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. LEI 8.429/1992. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA CONDUTA DOLOSA E DE PREJUÍZO AO ERÁRIO. RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE DAS SANÇÕES APLICADAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE EM PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDOS SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL - TEMAS 339 E 660. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO E DESPROVIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO POR MAC ENGENHARIA LTDA E MARCO ANTÔNIO DE SOUSA CAMINO DESPROVIDO.” (ARE 1531513 AgR, Relator(a): Luiz Fux, 1 Turma, DJe 12-05-2025)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Decisão mista. Capítulo no qual se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Ação civil pública por ato de improbidade administrativa. Recebimento de vantagem indevida por Oficial de Justiça. Dolo. Configuração. Sanções. Proporcionalidade e razoabilidade. Fatos e provas. Reexame. Inadmissibilidade. Legislação infraconstitucional. Análise. Impossibilidade. Precedentes. Tema nº 1.199 da Repercussão Geral. Ausência de enquadramento. 1. É incabível o recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, o qual prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. São inviáveis, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e a análise da legislação infraconstitucional. 4. As instâncias inferiores concluíram pela existência de conduta dolosa dos agentes, o que afasta a aplicação da tese fixada no Tema nº 1.199 da Repercussão Geral. 5. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 6. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.” (ARE 1352265 AgR, Relator(a): Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 15-08-2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente